Tribunal: TJES
Processo: 0001750-08.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Uso
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001750-08.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAUITA CATEIN CHRISTOFORI

APELADO: JOSE ADAUTO CHRISTOFORI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS POR UM DOS CÔNJUGE. MANCOMUNHÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO COM JULGAMENTO DO DIVÓRCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, “
a legitimidade ativa para a ação de prestação de contas decorre do direito de um dos consortes obter informações acerca dos bens de sua propriedade, mas administrados pelo ex-cônjuge (gestor do patrimônio comum), durante o período compreendido entre a separação de fato e a partilha de bens da sociedade conjugal
”. (AgInt no AREsp n. 1.725.324/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.);

2. É possível observar que o patrimônio comum do casal é extenso e envolve diversas atividades de exploração econômica, como fazenda e empresa, aptas a gerar considerável movimentação financeira, cuja administração ficou a cargo exclusivo do ex-marido, que não lhe prestou conta no período. Assim, resta evidente a legitimidade e interesse de agir da apelante, cujo objeto de sua pretensão não se esgotou com a partilha dos bens quando da decretação do divórcio.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001750-08.2018.8.08.0002

Apelante: Vauita Catein Christofori

Apelado: José Adauto Christofori

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 223-224), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 6890229), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre./ES que, reconhecendo a perda de objeto com a partilha dos bens na ação de divórcio, julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de prestar contas ajuizada por Vauita Catein Christofori contra José Adauto Christofori, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) a causa de pedir e pedidos da ação de divórcio e da ação de prestação de contas são distintos, de modo que o julgamento de uma não prejudica o processamento da outra; (b) a sentença de divórcio não dispôs sobre a administração dos bens no período de mancomunhão, tampouco isentou as partes da prestação de contas; (c) ofertada contestação e estabilizada a ação de prestação de contas, competia ao magistrado se pronunciar sobre a respectiva obrigação, o que não foi realizado; (d) a doutrina reconhece a obrigação do ex-cônjuge que estiver na administração exclusiva dos bens comuns de prestar contas ao outro; (e) mesmo o processo estando apto para decisão relativa à 1ª fase do procedimento, ficou sem andamento até 30/04/2020; (f) quem deu causa a propositura da ação foi o apelado, pois não prestou contas enquanto estava na administração exclusiva do patrimônio, devendo a sucumbência se apurada conforme princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6890487).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 0001750-08.2018.8.08.0002

Apelante: Vauita Catein Christofori

Apelado: José Adauto Christofori

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Pretende a recorrente, nos termos do art. 550 do CPC, a prestação de contas pelo ex-marido relativo ao período de mancomunhão, argumentando, para tanto, que contraiu matrimônio em junho de 1987, sob o regime de comunhão universal de bens, e que, após a separação de fato, a administração do patrimônio comum até a efetiva partilha, que envolve empresas, fazenda, criação de animais e imóveis, ficou exclusivamente com o recorrido.

Conforme jurisprudência do STJ, “
a legitimidade ativa para a ação de prestação de contas decorre do direito de um dos consortes obter informações acerca dos bens de sua propriedade, mas administrados pelo ex-cônjuge (gestor do patrimônio comum), durante o período compreendido entre a separação de fato e a partilha de bens da sociedade conjugal
”. (AgInt no AREsp n. 1.725.324/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.)

Em mesmo sentido, o TJES também reconhece o direito do cônjuge que não está na gestão dos bens de exigir contas daquele que administra exclusivamente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EX-CÔNJUGES – PATRIMÔNIO ADMINISTRADO POR UM DELES – RECURSO IMPROVIDO. 1. Nota-se, pelo teor da decisão proferida em ação cautelar de arrolamento de bens colacionada aos autos, que a ora apelante exercia tanto a posse quanto a administração dos bens que compunham a área no qual existia a plantação de café e pimenta do reino, de modo que a partir de do ano de 2004 os recursos advindos da propriedade passaram a ser administrados e explorados unicamente por aquela. Ademais, em novembro de 2004 atestou-se a existência de plantação de café e a existência de estacas destinadas ao cultivo de pimenta do reino, consoante certidão provida de fé pública. 2. Nestes termos, independente de ter usado parte ou a integralidade da fazenda, a ora apelante possui o dever de prestar as contas solicitadas, especialmente quando o cônjuge meeiro ficou impedido de acessar a referida propriedade. Precedentes do STJ. 3. Portanto, tendo sido comprovado que a ora apelante estava na posse e administração da propriedade em questão, é dever desta efetivar a prestação das contas solicitadas pelo ora apelado, de acordo com o registrado na Certidão colacionada às fls. 11 dos presentes autos, desde o afastamento da do ora apelado da propriedade até o trânsito em julgado da sentença que partilhou os bens do casal, consoante já determinou a sentença apelada. 4. Recurso improvido. Honorários recursais em favor do ora apelante majorados para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001281-92.2011.8.08.0038, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Publicado em 31/07/2017)

Nesse passo, ainda que tenha o magistrado compreendido que a pretensão de exigir contas tenha perdido objeto com a sentença do divórcio, o período que se busca esclarecimento sobre as despesas e frutos decorrentes do patrimônio comum compreende a data da separação de fato até a efetiva partilha.

A sentença que decretou o divórcio, por sua vez, o comando determinou a partilha igualitária das dívidas e bens, não avançando sobre o período de gestão exclusiva dos bens pelo apelado.

Segundo entendimento do STJ, “
o
direito de exigir contas, portanto, pressupõe a presença concomitante de dois elementos: (i) que tenha havido a administração ou a guarda de bens alheios e (ii) que exista situação de incerteza quanto ao saldo resultante do vínculo daí originado
”. (REsp n. 1.729.503/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 12/11/2018.)

É possível observar que o patrimônio comum do casal é extenso e envolve diversas atividades de exploração econômica, como fazenda e empresa, aptas a gerar considerável movimentação financeira, cujo conhecimento não foi dado à recorrente.

Assim, resta evidente a legitimidade e interesse de agir da apelante, cujo objeto de sua pretensão não se esgotou com a partilha dos bens quando da decretação do divórcio.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.